Tribunal: TJES
Processo: 0017887-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017887-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS TAVARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Penal ajuizada contra o acusado pela suposta prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), consistentes na subtração de produtos de um supermercado e na posterior apresentação de identidade falsa durante a prisão em flagrante.

2. Consta nos autos que, em 26 de novembro de 2020, o acusado, no interior de um supermercado localizado no município de Vila Velha/ES, teria subtraído quatro unidades de desodorante, no valor total de R$ 64,68, escondendo os produtos sob a camisa e saindo do estabelecimento sem efetuar o pagamento. A conduta foi percebida por meio do sistema de videomonitoramento, sendo o acusado abordado por um vigilante na saída. No momento da prisão, apresentou nome falso, sendo sua verdadeira identidade descoberta apenas quando de sua entrada no presídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a condenação do réu apenas com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial;

(
ii
) saber se a ausência de testemunhas presenciais e de outros meios de prova judicializados impede o reconhecimento da
autori
a
delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

5. Em audiência, não foram colhidos depoimentos que confirmassem a prática delitiva, nem se realizou a juntada das imagens do circuito interno de segurança em condições de contraditório, o que impede a formação de juízo condenatório seguro.

6. A jurisprudência dominante reconhece que a ausência de prova judicial impede a condenação, impondo-se, em tais casos, a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Mantida a sentença absolutória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017887-92.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE CARLOS TAVARES

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (id 14504833), que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu José Carlos Tavares, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, das imputações pelos crimes previstos nos

arts
. 155, caput, e 307, ambos do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia
que, no dia 26 de novembro de 2020, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Supermercado
Extrabom
, localizado na Avenida Carlos Lindemberg, bairro Glória, Vila Velha/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu para si quatro unidades de desodorante, avaliadas no total de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Consta que o acusado retirou os produtos da prateleira e os ocultou sob sua camisa, junto à cintura, passando em seguida pelos caixas sem efetuar o devido pagamento. A ação foi observada pelo sistema de videomonitoramento do supermercado, que acionou o vigilante
Jociel
das Neves Lima
, o qual abordou o denunciado na saída do estabelecimento, encontrando a res furtiva em sua posse.

Após a abordagem, o denunciado foi preso em flagrante e, ao ser conduzido, apresentou-se falsamente como
Wellington de Oliveira Santos
, identidade posteriormente constatada como inverídica, sendo descoberto seu verdadeiro nome no momento da entrada no presídio.

Feitos esses esclarecimentos, para a análise da tese apresentada.

Nas razões recursais, o órgão ministerial
postula
pela reforma da sentença absolutória, sob alegação de que há provas suficientes para a condenação do réu nos termos da denúncia (id 14504833).

Após detida análise dos autos, entendo que, conforme assentado na sentença de origem, não é possível fundamentar condenação penal exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Tal vedação decorre diretamente do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos da investigação.

Em audiência, não foram colhidos depoimentos diretos que confirmassem a prática delitiva, não tendo comparecido a juízo o vigilante que realizou a abordagem, tampouco se procedeu à juntada de imagens do circuito interno de segurança com validade probatória em contraditório. Deste modo, não houve a necessária corroboração judicial dos elementos da fase policial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a condenação exige prova segura e produzida em juízo, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV e LVII). Nesse sentido:

(...) Tese de julgamento: "1. A condenação penal não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Em caso de dúvida quanto à destinação das substâncias apreendidas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, beneficiando o réu." (...)

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.874.959/BA, relator
Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 5/8/2025
, DJEN de 14/8/2025.)

Assim, prevalece a máxima
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso ministerial.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.